Tribunal: TJDFT
Processo: 0009714-06.2014.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, PREVALECENDO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA PERICIAL. DEPOLIMENTO DE TESTEMUNHA QUE PRESENCIOU OS FATOS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nas infrações penais praticadas em âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente, se confirmada por outros elementos de prova.
1.1 Na hipótese, o conjunto probatório formado, sobretudo, pela palavra da vítima, pela prova pericial e pelo depoimento de testemunha, não deixa dúvidas de que o acusado, de forma livre e consciente, por razão da condição do sexo feminino e prevalecendo-se de relações de afeto, ofendeu a integridade física de sua companheira, causando-lhe as lesões descritas nos laudos de exame de corpo de delito.
1.2 Inviável, pois, a tese de absolvição por insuficiência de prova.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima.
2.1. No entanto, ausente pedido expresso nesse sentido na denúncia, deve ocorrer o afastamento da condenação ao pagamento da indenização.
3. A manutenção das medidas protetivas de urgência até o trânsito em julgado da sentença se mostra razoável no presente caso, diante do crime praticado pelo acusado, sem qualquer motivação aparente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.